Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708311-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA CORREIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CARLOS FERREIRA CORREIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706928-83.2021.8.07.0012, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 222218788 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu o pedido formulado pelo executado, consistente no desbloqueio da quantia de R$ 162,30 (cento e sessenta e dois reais e trinta centavos), sob o fundamento de que não fora juntado extrato da conta sobre a qual incidiu a penhora e, por isso, não restou comprovada a origem salarial da verba. Em suas razões recursais (ID. 69526397), o agravante alega que os bloqueios realizados (IDs. 216291979 e 216291982, origem), no valor total de R$ 162,30, ocorreram na conta em que recebe seu salário, qual seja, Banco Nubank. Aduz que, por constituírem verba salarial, tais valores são, como regra, impenhoráveis, razão pela qual é impositiva a desconstituição integral do bloqueio. Sustenta que a referida quantia não pode ser constrita, porquanto o débito exequendo não tem natureza alimentar e o agravante não aufere mensalmente valor superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que os valores sejam desbloqueados. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Apesar de o agravante estar representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e de ter sido pleiteado o benefício da gratuidade de justiça (ID. de origem 118538595), constata-se que o Juízo a quo não apreciou tal requerimento. Além disso, não fora realizado pedido de gratuidade de justiça neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Assim, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 18:28:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora